Tribunal: TJES
Processo: 5008384-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008384-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARTA DE SOUZA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMORBIDADES. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE NÃO RECEBE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS CRIMES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DENEGADA A ORDEM.

1. Não vinga a tese de que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois padece de moléstia grave e não vem recebendo o adequado tratamento no estabelecimento prisional. Isso porque, de acordo com a documentação constante dos autos, a ré está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

2. O Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante de indícios concretos da existência de estrutura organizada para facilitar a entrada de drogas em unidade prisional, fato de extrema gravidade.

3. Não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

4. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARTA DE SOUZA FERREIRA
, presa e denunciada pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, praticado nas dependências de estabelecimento prisional
(arts. 33 e 35, c/c 40, inc. III, todos da Lei 11343/06, na forma dos arts. 29 e 69 do CP), em face de ato da
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, apontada como autoridade coatora.

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois padece de
moléstia grave
e não vem recebendo o adequado tratamento no estabelecimento prisional.

Aduz mais, que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, medida que entende
desproporcional
, dada a presença de
condições subjetivas favoráveis.

Requer, em caráter liminar, a revogação do decreto preventivo, ou sua substituição por cautelares, pleito reiterado no mérito (Id. 8822269).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 8852195).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (Id. 9274214).

É o relatório.
Feito sem revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008384-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARTA DE SOUZA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARTA DE SOUZA FERREIRA
, presa e denunciada pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, praticado nas dependências de estabelecimento prisional
(arts. 33 e 35, c/c 40, inc. III, todos da Lei 11343/06, na forma dos arts. 29 e 69 do CP), em face de ato da
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, apontada como autoridade coatora.

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois padece de
moléstia grave
e não vem recebendo o adequado tratamento no estabelecimento prisional.

Aduz mais, que não estão presentes os
requisitos
para manutenção da prisão preventiva, medida que entende
desproporcional
, dada a presença de
condições subjetivas favoráveis
(Id. 8822269).

Acerca dos fatos
, colhe-se dos autos que, na tarde de 8/10/2023, por ocasião da revista para visita ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares/ES, a ora paciente foi flagrada na posse de
24 (vinte e quatro) buchas de maconha
, pesando aproximadamente
86 (oitenta e seis) gramas
.

Apurou-se que a ré integra grupo voltado para o tráfico de drogas e, na ocasião, deveria entregar os entorpecentes apreendidos para interno do sistema prisional.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(9/10/2023)
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito (Id. 9286789).

Em
18/12/2023
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia (Id. 9286789).

Posteriormente, em
6/11/2023
,
29/1/2024
,
5/3/2024,8/7/2024
e
20/9/2024
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão (Id. 9286789).

Feito esse breve relato, passo ao exame dos pedidos.

Não prospera a tese de que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois padece de
moléstia grave
e não vem recebendo o adequado tratamento no estabelecimento prisional.

Isso porque, de acordo com a documentação constante dos autos, a ré
“é assistida pelos profissionais da equipe multidisciplinar de saúde (do) centro prisional, seja para acompanhamento ou por demanda espontânea, sendo assistida a nível de atenção básica, de acordo com a Portaria nº01 de 2014”
(Id. 8822270).

Indo adiante, no tocante aos
requisitos da prisão
, após analisar as decisões impugnadas, verifiquei que o Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes.

E de fato, persistem os fundamentos para manutenção da preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante de indícios concretos da existência de estrutura organizada para facilitar a entrada de drogas em unidade prisional.

Desse modo,
é incabível a substituição

da prisão
por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos
312
(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria) e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Outrossim, não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se a denunciada iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
, como primariedade, endereço fixo, e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9274214),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.